Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708167-46.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS RECORRIDO: AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ARA CAR VEICULOS EIRELI, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito